Tribunal: TJDFT
Processo: 0718450-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENÍNSULA SHOPPING. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. TERRACAP. CREDOR FIDUCIÁRIO. PERDA DA POSSE. MUTAÇÃO. POSSE DE MÁ-FÉ. FRUTOS PENDENTES. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença proferida em sede de embargos de declaração por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a rejeitar os embargos.
2. O contrato de financiamento mediante alienação fiduciária surge a partir de um negócio jurídico em que o credor fiduciário transfere ao devedor a propriedade resolúvel de coisa imóvel. O descumprimento do referido contrato tem como efeito a constituição em mora e, não havendo a respectiva purgação, a propriedade plena consolidará em favor do credor fiduciário (Lei no 9.514/1997, arts. 26 e 27).
3. Os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé devem ser restituídos depois de deduzidas as despesas da produção e custeio. Devem, também, ser restituídos os frutos colhidos com antecipação (CC, art. 1.214, parágrafo único).
4. Consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, o possuidor de má-fé (devedor fiduciante) perde o direito a receber os frutos (aluguéis e outros) decorrentes do contrato de locação. Precedentes desta Corte.
5. Aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade.
6. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos.